Tribunal: TJDFT
Processo: 0700674-96.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. MORTE DO AUTOR. REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0718089-78.2021.8.07.0016, que indeferiu o pedido de habilitação de herdeira do autor, ALBERTO NERES LIMA, sua filha, Wilca Victoria de Araújo Neres.
3. Decisão, ID 25599334, deferiu o pedido de tutela recursal.
4. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e seu provimento. O agravado não apresentou contrarrazões, certidão ID 26476533. A habilitação, formulado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, foi realizada no prazo previsto no Art. 51, inciso V, da Lei 9.099/95.
5. Em face do falecimento do autor, há pedido de pagamento das despesas referentes à internação, habilitação da herdeira é medida que se impõe. Com o falecimento do autor, o interesse no julgamento de mérito da demanda depende de outros fatores, como por exemplo, sobre existência ou não de despesas a ser arcada pelo ente Estatal, e, para isso se faz necessária a habilitação de herdeiro ou espólio e regularização da representação processual.
6. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO, confirmando a decisão que deferiu a tutela recursal. Decisão reformada.
9. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à herdeira. Sem honorários, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.7